Tribunal: TCU
Processo: 022.049/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apuração da regularidade da aplicação dos recursos do convênio 749402, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego e o Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada por força do item 9.1.3 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário , que ordenou à apuração da regularidade da aplicação dos recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 33/2010 (Siconv 749402), firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego e o Centro de Atendimento ao Trabalhador (Ceat), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente cumprido o subitem 9.2 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não aplicável o item 9.1.3 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Unidade Instauradora de Tomada de Contas Especial (UTCE), do Ministério da Economia, que priorize a instauração da tomada de contas especial referente ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 33/2010 (Siconv 749402), assinando prazo de 120 (cento e vinte dias) para a sua conclusão e encaminhamento à Controladoria-Geral da União; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia.